Tribunal: TJSP
Processo: 1004430-27.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO – ROMPIMENTO DE NOIVADO. Recurso do réu em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação principal, e improcedente a reconvenção – Insurgência recursal que se acolhe parcialmente – Danos materiais – Alegação de rateio de despesas – Impossibilidade de reconhecimento – Ausência de comprovação – Requerido que descumpre seu ônus processual

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO – ROMPIMENTO DE NOIVADO. Recurso do réu em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação principal, e improcedente a reconvenção – Insurgência recursal que se acolhe parcialmente – Danos materiais – Alegação de rateio de despesas – Impossibilidade de reconhecimento – Ausência de comprovação – Requerido que descumpre seu ônus processual previsto no artigo 373, II, do CPC – Dano moral – Inocorrência- Rompimento de noivado, que, por si só, não implica no reconhecimento da ofensa extrapatrimonial – Inexistência de situação vexatória excepcional que justifique a condenação – Precedentes – Litigância de má-fé – Manutenção da condenação – Autor que altera deliberadamente a verdade dos fatos. Recurso parcialmente provido.